Tribunal: TJES
Processo: 5008946-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008946-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO GONCALVES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e organização criminosa. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diogo Gonçalves Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada em 22/06/2023, sob o argumento de inexistirem os requisitos da medida extrema, além de alegar flagrante excesso de prazo na formação da culpa, diante de quase dois anos de segregação cautelar sem realização de audiência de instrução e julgamento, tampouco análise dos pedidos de revogação da custódia. Afirma tratar-se de processo simples, com apenas um réu, inexistindo justificativa para a paralisação processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se o prolongamento da prisão preventiva por quase dois anos, sem avanço significativo na ação penal, caracteriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da custódia; e

ii) se permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da alegada ausência de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. As investigações decorrem da Operação “Caça Fantasma”, conduzida pelo GAECO, destinada a apurar a atuação de membros do grupo criminoso “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, voltado ao tráfico interestadual e internacional de drogas, comércio ilícito de armas e delitos correlatos. Interceptações telefônicas, telemáticas e análise de dados de aparelhos celulares apontam a participação do paciente em negociações de entorpecentes de alta escala, inclusive oriundos do Paraguai, e no comércio clandestino de armas de fogo e munições.

4. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos que permanecem válidos, notadamente diante da suposta estrutura organizada da facção, amplitude territorial da atuação criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera. A jurisprudência do STJ assenta que a aferição do excesso de prazo não se faz por mera soma aritmética dos prazos processuais, mas mediante juízo de razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, que, no caso, envolve organização criminosa estruturada, atuação transnacional, elevado número de diligências e tentativas de obstrução das investigações pelo paciente.

6. Não se verificou alteração fática ou jurídica apta a modificar o indeferimento do pedido liminar anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, complexidade da causa e risco à ordem pública e à instrução criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008946-03.2025.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diogo Gonçalves Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Os Procuradores de Justiça Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinaram pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; Excelentíssima senhora Desembargadora Rachel Durão; Excelentíssimo senhor Desembargador Ewerton Schwab; Excelentíssimo senhor Desembargador Eder pontes; ilustre Procuradora de Justiça, a quem também saudamos neste momento; a senhora chefe diretora de secretaria, dra. Luciana, por quem também estendo os cumprimentos a todos os serventuários desta casa, e também todos os servidores públicos pela passagem do dia do servidor; colegas advogados; estudantes de direito que estejam nos acompanhando, também de igual forma e com todo respeito e minhas homenagens, faço saudação.

Excelência, este HC do paciente Diogo Gonçalves Costa é um habeas corpus impetrado com o objetivo de que o Magistrado analisasse, pelo menos, um dos cinco pedidos de liberdade que já foram protocolados neste processo.

É um desmembramento da famigerada Operação Caça fantasma, que surge num contexto de organização criminosa, tráfico e associação.

Nesse mesmo contexto, como sendo um braço, uma medida cautelar que foi interceptada especificamente em relação ao paciente Diogo, não foi constatado que ele fazia parte do orcrim, razão pela qual foi desmembrado da ação penal originária, e, de lá pra cá, desde 22 de junho de 2023, foi determinado por Sua Excelência, juiz da 8ª vara criminal, a decretação da prisão preventiva.

Posterior a isso, em contrassenso, o artigo 316, parágrafo único, que determina a revisão nonagesimal, à luz do pacote anticrime de 2019, não havia sido feito.

Dessa forma, as defesas, tanto as anteriores, quanto estes advogados constituídos no último ano, vem protocolando pedidos de substituição da medida da prisão preventiva, ou mesmo que o Magistrado pudesse, eventualmente, designar audiência de instrução e julgamento, o que não vem acontecendo, seja a análise do pedido de liberdade, ou mesmo a designação de um processo que já está pronto, que não há complexidade de réus, haja vista, como repise o que foi dito no início, que é um desmembramento que foi gerado exclusivamente para o paciente Diogo.

Então, nós estamos aqui em razão do excesso de prazo, mas, ao mesmo tempo, a sustentar a Suas Excelências, que não há mais contemporaneidade em relação ao decreto prisional outrora decretado. A uma: porque foi decretado em 22 de junho de 2023; a duas, porque naquele momento a própria Magistrada presidente entendeu que não havia nenhum contexto de organização criminosa a demonstrar periculosidade, algo nesse sentido, na decisão originária; e a três, porque nesse contexto específico, como já dito, o pacote anticrime, por meio do Parágrafo Único do Artigo 316, determina ao Magistrado de primeiro grau que faça a chamada revisão nonagesimal, isso de ofício, o que não foi feito desde o momento da decretação da prisão preventiva.

Então, neste momento, pedimos a Vossas Excelências que possam, em razão do próprio comando do Parágrafo Único do Artigo 316, reconhecer a ilegalidade da prisão, relaxando-a, dessa forma, ou eventualmente substituindo por medidas cautelares diversas, pois, como já repisado, ela nasce da Operação Caça fantasma, especificamente em relação ao paciente Diogo, mas reconhece, desde logo, que ele não tinha integração ou dedicação, ou mesmo fazia parte de qualquer organização criminosa.

E ainda, como pedido incidental, pede a Vossas Excelências que determinem que a própria Magistrada possa analisar os pedidos outrora protocolados no processo, e, ao mesmo tempo, designar data para audiência, instrução e julgamento em um processo que já consta com aproximadamente três anos de duração, com denúncia já ofertada, as defesas ali já eventualmente apresentadas e todos os pedidos que ainda não foram analisados.

Pede respeitosamente análise e deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno dos autos para apreciação detalhada das teses produzidas a partir da Tribuna.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Diogo Gonçalves Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Sustenta o impetrante, a necessidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, uma vez que os requisitos da medida segregacional não se fazem presentes.

A defesa do paciente alega, nas razões do presente
habeas corpus
, a existência de constrangimento ilegal, decorrente de manifesta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa e, especialmente, da razoável duração do processo.

Sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se preso cautelarmente há quase dois anos, sem que tenha havido qualquer andamento útil na ação penal de origem, não tendo sido realizada sequer a audiência de instrução e julgamento, tampouco proferida decisão acerca dos pedidos de revogação da prisão preventiva, protocolados em 12 de fevereiro de 2025 e reiterados em 25 de abril de 2025, permanecendo o processo absolutamente paralisado.

Aduz, ainda, que a manutenção da prisão preventiva, diante da completa inércia do juízo de origem, configura flagrante excesso de prazo na formação da culpa, em processo que não ostenta qualquer complexidade, pois envolve apenas um réu, não se justificando, portanto, a morosidade estatal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] defesa sustenta, em suma, a existência de flagrante constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 22 de junho de 2023, sem que tenha havido qualquer avanço processual útil, não tendo sido realizada sequer a audiência de instrução e julgamento, tampouco apreciados os sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva.

Alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, pugnando pela revogação da custódia preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

De plano, é necessário contextualizar o quadro fático subjacente.

A persecução penal objeto deste writ decorre de investigação, levada a efeito no âmbito da Operação “Caça Fantasma”, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, destinada à apuração da atuação de membros da facção criminosa denominada “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, voltada ao tráfico de entorpecentes, comércio ilícito de armas de fogo e delitos correlatos.

Os elementos colhidos no bojo das medidas cautelares deferidas, notadamente as interceptações telefônicas, telemáticas e a análise de dados extraídos dos aparelhos celulares dos envolvidos, são eloquentes ao retratar a intensa atividade criminosa imputada ao paciente, que, segundo narrado na denúncia, possuía atuação estruturada, com domínio da logística de aquisição e distribuição de drogas em grande escala, além do comércio ilícito de armas e munições.

Em áudios captados no dia 10 de maio de 2022, o paciente negocia entorpecente da variedade conhecida como “peruana”.

A interceptação evidencia também, a suposta negociação de drogas oriundas do Paraguai, com planejamento detalhado da logística de transporte e distribuição.

A par das tratativas sobre entorpecentes, as investigações também revelaram o suposto envolvimento do paciente com o comércio clandestino de armas de fogo e munições, com envio de imagens, vídeos e descrições de pistolas, fuzis, carregadores e valores em espécie, confirmando atuação em outro ramo da atividade criminosa.

Os elementos até então colhidos nos autos, evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas, que, além de apontar transcendência da esfera do tráfico local, revelam suposta inserção do paciente em organização criminosa de atuação regional, interestadual e transnacional.

Neste cenário, cabe consignar que a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, fundamentos que, a rigor, permanecem hígidos até o presente momento.

É certo que o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, constitui vetor interpretativo das medidas cautelares de natureza pessoal.

Todavia, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

No caso em tela, embora a defesa afirme tratar-se de feito simples, os autos revelam cenário diametralmente oposto.

A investigação descortinou suposta estrutura criminosa altamente organizada, com ramificações interestaduais e internacionais, movimentação de grandes quantidades de entorpecentes, tráfico de armas, emprego de tecnologia para ocultação das práticas ilícitas, além de uso de interpostas pessoas e veículos para transporte e distribuição.

Acrescente-se que, ao longo das investigações, o paciente adotou conduta típica de quem busca obstruir a atividade persecutória, apagando diálogos, registros e arquivos de seus aparelhos celulares, conforme narrado expressamente na decisão que deferiu a busca e apreensão, circunstância que robustece o risco concreto à instrução criminal.

Com efeito, a gravidade concreta dos fatos, aliada ao modus operandi do agente, a sua suposta inserção em organização criminosa de perfil estrutural e a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente no âmbito do tráfico interestadual e internacional de drogas e armas, justifica, em sede de juízo liminar, a manutenção da custódia, com vistas à garantia da ordem pública e à salvaguarda da instrução criminal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008946-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO GONCALVES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Diogo Gonçalves Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Sustenta o impetrante, a necessidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, uma vez que os requisitos da medida segregacional não se fazem presentes.

A defesa do paciente alega, nas razões do presente
habeas corpus
, a existência de constrangimento ilegal, decorrente de manifesta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa e, especialmente, da razoável duração do processo.

Sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se preso cautelarmente há quase dois anos, sem que tenha havido qualquer andamento útil na ação penal de origem, não tendo sido realizada sequer a audiência de instrução e julgamento, tampouco proferida decisão acerca dos pedidos de revogação da prisão preventiva, protocolados em 12 de fevereiro de 2025 e reiterados em 25 de abril de 2025, permanecendo o processo absolutamente paralisado.

Aduz, ainda, que a manutenção da prisão preventiva, diante da completa inércia do juízo de origem, configura flagrante excesso de prazo na formação da culpa, em processo que não ostenta qualquer complexidade, pois envolve apenas um réu, não se justificando, portanto, a morosidade estatal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] defesa sustenta, em suma, a existência de flagrante constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 22 de junho de 2023, sem que tenha havido qualquer avanço processual útil, não tendo sido realizada sequer a audiência de instrução e julgamento, tampouco apreciados os sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva.

Alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, pugnando pela revogação da custódia preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

De plano, é necessário contextualizar o quadro fático subjacente.

A persecução penal objeto deste writ decorre de investigação, levada a efeito no âmbito da Operação “Caça Fantasma”, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, destinada à apuração da atuação de membros da facção criminosa denominada “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, voltada ao tráfico de entorpecentes, comércio ilícito de armas de fogo e delitos correlatos.

Os elementos colhidos no bojo das medidas cautelares deferidas, notadamente as interceptações telefônicas, telemáticas e a análise de dados extraídos dos aparelhos celulares dos envolvidos, são eloquentes ao retratar a intensa atividade criminosa imputada ao paciente, que, segundo narrado na denúncia, possuía atuação estruturada, com domínio da logística de aquisição e distribuição de drogas em grande escala, além do comércio ilícito de armas e munições.

Em áudios captados no dia 10 de maio de 2022, o paciente negocia entorpecente da variedade conhecida como “peruana”.

A interceptação evidencia também, a suposta negociação de drogas oriundas do Paraguai, com planejamento detalhado da logística de transporte e distribuição.

A par das tratativas sobre entorpecentes, as investigações também revelaram o suposto envolvimento do paciente com o comércio clandestino de armas de fogo e munições, com envio de imagens, vídeos e descrições de pistolas, fuzis, carregadores e valores em espécie, confirmando atuação em outro ramo da atividade criminosa.

Os elementos até então colhidos nos autos, evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas, que, além de apontar transcendência da esfera do tráfico local, revelam suposta inserção do paciente em organização criminosa de atuação regional, interestadual e transnacional.

Neste cenário, cabe consignar que a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, fundamentos que, a rigor, permanecem hígidos até o presente momento.

É certo que o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, constitui vetor interpretativo das medidas cautelares de natureza pessoal.

Todavia, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

No caso em tela, embora a defesa afirme tratar-se de feito simples, os autos revelam cenário diametralmente oposto.

A investigação descortinou suposta estrutura criminosa altamente organizada, com ramificações interestaduais e internacionais, movimentação de grandes quantidades de entorpecentes, tráfico de armas, emprego de tecnologia para ocultação das práticas ilícitas, além de uso de interpostas pessoas e veículos para transporte e distribuição.

Acrescente-se que, ao longo das investigações, o paciente adotou conduta típica de quem busca obstruir a atividade persecutória, apagando diálogos, registros e arquivos de seus aparelhos celulares, conforme narrado expressamente na decisão que deferiu a busca e apreensão, circunstância que robustece o risco concreto à instrução criminal.

Com efeito, a gravidade concreta dos fatos, aliada ao modus operandi do agente, a sua suposta inserção em organização criminosa de perfil estrutural e a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente no âmbito do tráfico interestadual e internacional de drogas e armas, justifica, em sede de juízo liminar, a manutenção da custódia, com vistas à garantia da ordem pública e à salvaguarda da instrução criminal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)